Tribunal: TJDFT
Processo: 0739757-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739757-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARIDAIA RIBEIRO DE LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dispõe o artigo 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandados de segurança contra atos de Secretários de Governo (artigo 21, II, RITJDFT). Na hipótese dos autos, a impetrante imputa ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração a prática do suposto ato coator. Todavia, não se percebe a prática de qualquer ato comissivo ou omissivo da pessoa do Secretário. Verifica-se dos autos que a inscrição no concurso público, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, foi indeferida pela ausência de apresentação de documentos à banca examinadora, no prazo previsto no edital. Diante do exposto e com a finalidade de justificar o processamento do presente mandado de segurança neste órgão jurisdicional, esclareça a impetrante em que consiste o ato coator praticado pelo aludido Secretário de Estado ou promova a adequação do polo passivo. Na oportunidade, apresente documentação comprobatória da hipossuficiência alegada, porquanto, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que a parte impetrante apresente extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência. Concedo prazo de 5 dias para manifestação da impetrante. Int. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora